Tribunal: TJDFT
Processo: 0705635-97.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. ACUSAÇÃO DE FURTO CONTRA CAIXA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. QUEBRA DE CAIXA – VALOR DEBITADO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO – DANO MATERIAL COMPROVADO. ACUSAÇÃO DE FURTO EM AMBIENTE DE TRABALHO - FATO CONSTRANGEDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR DA CONDENAÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.

2. Nos termos do art. 186 do Código Civil “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

3. In casu, narra a autora que é funcionária da lotérica “Trevo da Sorte”, localizada no Riacho Fundo II, e que realizou o atendimento da ré Mayda, a qual solicitou a realização de quatro transações denominadas “Safety pay”, uma no valor de R$ 1.000,00 e três no valor de R$ 2.000,00 cada, totalizando R$ 7.000,00. Afirma que recebeu da ré apenas R$ 6.000,00 em dinheiro, e que, mesmo após a visualização da filmagem das câmeras de segurança, os réus a acusaram de ter subtraído o dinheiro, argumentando que uma parte das imagens havia sido cortada. Alega que a operação havia sido finalizada, motivo pelo qual seu caixa foi fechado com déficit e foi obrigada a ressarcir a lotérica em R$ 994,61. Requer a condenação dos réus no pagamento de R$ 994,61 e de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso.

4. Incontroverso o fato de que, em 10/09/2020, a autora realizou transações bancárias a pedido da ré e que houve a diferença de R$ 1.000,00 entre o valor entregue à autora pela ré e o contabilizado pela autora.

5. Os vídeos juntados aos autos demonstram que a ré, pessoa vestida com camiseta branca, dirigiu-se ao caixa da autora e lhe entregou maços de dinheiro. Por sua vez, a autora recebeu as notas e iniciou a conferência, inserindo no sistema o número de células contabilizadas. Verifica-se que em nenhum momento a autora praticou qualquer gesto furtivo que indicasse que se apropriou de alguma cédula. Vale ressaltar que toda a operação foi realizada na frente da ré, a qual presenciou toda a transação (ID 26666520).

6. O mesmo vídeo demonstra que todas as cédulas permaneceram na mesa da autora e que, ao perceber a divergência entre o valor entregue e a quantia apontada pela ré, realizou a recontagem das células, mostrando à ré a quantia encontrada. A ré, então, valeu-se do celular para contatar alguém, enquanto procurava por mais dinheiro em suas bolsas, passando o celular para a atendente (ID 26666520), sendo que o vídeo seguinte demonstra que a autora permaneceu em seu lugar e que realizou nova conferência (ID 26666521).

7. Então, as provas dos autos revelam a conferência dos valores recebidos pela autora, a dar suporte à sua convicção de que recebera, de fato, R$ 6.000,00. E não há nos autos nenhuma prova, de valor probante equivalente, em sentido contrário, como também não há nenhuma prova que dê suporte à convicção expressa pela requerida e por seu marido, de que de fato entregara o valor de R$ 7.000,00.

8. De se concluir, portanto, que o conjunto probatório indica que houve equívoco de parte da requerida, ou das pessoas que lhe antecederam na conferência do dinheiro que lhe foi entregue e que foi posteriormente entregue à autora, sendo esta a causa da diferença objeto deste processo.

9. Os depoimentos de Sélio João Ribeiro e de Poliana Silva Montalvão, proprietário e atendente da lotérica, confirmam a versão da autora de que houve diferença no fechamento de seu caixa de aproximadamente R$ 1.000,00 e que ela teve que ressarcir a referida quantia à lotérica (ID 26666561/26666566). Segundo Sélio, houve o déficit de aproximadamente R$ 1.000,00 no caixa da autora e que este valor foi descontado do salário da funcionária em quatro parcelas (ID 26666562). Destarte, comprovado o prejuízo da autora, cumpre à ré a devolução da referida quantia.

10. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

11. Da oitiva das testemunhas, infere-se que a autora foi questionada quanto à diferença de numerários e foi acusada de tê-los subtraído. A testemunha Sélio João Ribeiro esclarece que, apesar de não ter acontecido “brigas” ou “xingamentos”, nem ofensas verbais, a ré alegava a todo momento que “roubaram meu dinheiro”, “sumiram com meu dinheiro aqui dentro” “alguém pegou meu dinheiro” (ID 26666562), “ela pegou meu dinheiro”, “ela guardou o dinheiro na gaveta”, “foi ela que pegou”, “o dinheiro tava aí e ela sumiu com o dinheiro” (ID 26666563).

12. Da mesma forma, a testemunha Poliana Montalvão relatou que a ré alegava que “sumiu dinheiro” “eu não ia roubar dinheiro de mim mesma”, que ia chamar a polícia, que as filmagens teriam sido alteradas (ID 26666565).

13. A testemunha Carlos, vendedor ambulante, não presenciou os fatos, mas encontrou com Mayda quando esta saiu da lotérica, momento em que afirmou que “perdeu dinheiro” e que “pegaram o dinheiro dela lá dentro” (ID 26666560).

14. Dessa forma, apesar de não ter havido exaltação de ânimos, constata-se que a autora foi acusada de subtrair a quantia de R$ 1.000,00 do montante entregue pela ré à caixa. Por sua vez, verifica-se que o fato ocorreu as 13h51min (ID 26666520), momento em que o estabelecimento tinha grande fluxo de clientes (ID 26666524/26666525), sendo certo que a confusão foi presenciada por diversos frequentadores da lotérica.

15. Assim, merece guarida a pretensão da autora, já que as provas produzidas se coadunam com sua narrativa de ofensa à honra, proferida pela ré em seu ambiente de trabalho, fato que a expôs publicamente na frente de outros clientes e funcionários, de modo a ensejar o tipo de reparação pretendida.

16. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.

17. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como o fato de a ofensa ter ocorrido em ambiente de trabalho, alinhado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como justo e suficiente a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

18. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para reformar a sentença e condenar os réus no pagamento de:

a) de R$ 994,61, atualizados monetariamente pelo INPC/IBGE, acrescidos de juros mensais de 1%, contados de 10/09/2020 (data do evento danoso), na forma das Súmulas 362 e 54 do STJ.

b) de R$ 3.000,00, atualizados monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, acrescidos de juros mensais de 1%, contados de 10/09/2020 (data do evento danoso), na forma das Súmulas 362 e 54 do STJ.

19. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

20. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.